Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE CARTÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes desses serviços é o titular do cartório.

2. Uma vez que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, não se confundem com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares. Entretanto, conforme já se manifestou o STJ, mostra-se possível a penhora sobre o faturamento do cartório, eis que equivale à penhora de faturamento de empresa, a qual é admitida apenas em situações excepcionais.

3. Por se tratar de medida equivalente à penhora sobre o faturamento de empresa, a penhora sobre o faturamento de cartório se subsome às mesmas regras autorizadoras. A jurisprudência do STJ perfilha o entendimento de que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

4. A aferição sobre a real capacidade econômica da executada e a possibilidade de se penhorar percentual do faturamento da serventia extrajudicial, sem comprometer-lhe o funcionamento, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento desprovido.